Tribunal: TJPA
Processo: 0830602-46.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830602-46.2020.8.14.0301

APELANTE: DENIS DE SOUZA MAGAS

APELADO: LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, DUCIVAL NASCIMENTO DA LUZ, JOSE RIBAMAR REIS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830602-46.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: DENIS DE SOUZA MAGAS

EMBARGADO: LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, DUCIVAL NASCIMENTO DA LUZ, JOSE RIBAMAR REIS JUNIOR

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

2.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
DENIS DE SOUZA MAGAS
e ora embargado
LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, DUCIVAL NASCIMENTO DA LUZ, JOSE RIBAMAR REIS JUNIOR
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

DENIS DE SOUZA MAGAS, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 14023828), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 13846300, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO VERBAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que concerne a alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelos apelados, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

2. A caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

3. A indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

4. O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

5. Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos apelados, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo o requerido/apelante pelos danos morais causados.

6. Noutra ponta, no que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, como é sabido, o quantum indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

7. Assim, deve-se considerar a capacidade econômica da parte, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico punitivo, sendo assim, conclui-se que o
quantum
indenizatório fixado em sede de sentença encontra-se adequando ao caso em pauta.

8. Por fim, acerca da correção monetária e dos juros de mora, verifica-se que o juízo primevo fixou sua incidência a partir do evento danoso, não havendo que se falar em modificação do julgado nesse ponto.

9. Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO”

Alega o embargante que o v. acórdão apresenta contradição e vício capaz de ensejar a nulidade do acórdão. Sustenta quanto à ocorrência de contradição, devendo o acórdão ser reformado para modificar a sentença proferida pelo juízo primevo quanto ao não acolhimento integral dos pedidos autorais, visto que fixou o valor do
quantum
indenizatório de danos morais, a menor do que havia sido pleiteado, razão por que requer o reconhecimento da contradição e a consequente condenação solidária dos recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 8.8000,00 (oito mil e oitocentos reais).

No mais, sustenta quanto a nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista o cerceamento de defesa da parte recorrente por não ter advogado constituído nos autos na data do julgamento.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão id. 14437338.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição no
decisum
embargado quanto à parcial procedência do feito bem como a necessária imposição de condenação solidária aos recorridos. Insurge-se ainda quanto à suposta nulidade do acórdão em razão do alegado cerceamento da defesa do recorrente.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Da detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão veiculada pelo Embargante não merece prosperar.

Porquanto se extrai da decisão colegiada embargada, que manteve a sentença recorrida, que o entendimento adotado está em perfeita consonância com o conjunto normativo, visto que ainda que não concedido o
quantum
indenizatório pleiteado a parte autora teve seu pedido atendido, razão por que a sentença encontra-se escorreita não sendo necessária a imposição de condenação solidária aos recorridos.

Ademais, quanto à alegação de nulidade do acórdão em virtude de suposto cerceamento de defesa, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.”

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento Turmário que lhe fora desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque da omissão e contradição, rediscutir os fundamentos da Decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 27 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 04/07/2023